Tribunal: TJDFT
Processo: 0707812-21.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEIFICIÊNCIA INTELECTUAL LEVE. LAUDO PSIQUIÁTRICO. CONSENTIMENTO. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito podendo, validamente, lastrear a prolação de um decreto condenatório.
2. Descabe falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) restam comprovadas por meio da palavra da vítima e dos demais elementos probantes que instruem os autos, colhidos na fase inquisitorial e em juízo.
3. Tratando-se de vítima vulnerável em razão de deficiência mental, da qual o réu tinha inequívoca ciência, é absolutamente irrelevante o consentimento para a relação sexual. 3.1. Para caracterizar o erro de tipo previsto no art. 20 do Código Penal, é necessário que o engano sobre a elementar do tipo penal seja invencível, escusável ou inevitável, sendo ônus da defesa positivar tal circunstância.
4. Recurso conhecido e desprovido.